Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704601-28.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEWE NEGOCIOS EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: ERMANA VIEIRA LIMA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., LEWE NEGOCIOS EIRELI DESPACHO Analisando as peças recursais, observa-se que o recorrente BANCO ITAÚ comprovou apenas o recolhimento do preparo. Assim, intime-se o recorrente BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., para que comprove em 2 dias o recolhimento das custas no prazo de 48h da interposição do apelo, nos moldes do art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31, caput e parágrafos, do RITR, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator